Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DA EMPRESA. NOME CONSTANTE DA CDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
2. Em relação à discussão a respeito da ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que tal via excepcional apenas é possível arguir ilegitimidade passiva quando o nome do sócio não consta da Certidão da Dívida Ativa, vez que tal discussão depende de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.